Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-81.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706752-81.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FATOS APURADOS E SENTENCIADOS EM FEITOS DISTINTOS. IMPROCEDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 66, III, a, da LEP, mormente quando os crimes tidos por continuados foram apurados e sentenciados em feitos distintos, inclusive distribuídos, nesta Instância ad quem, a Relatores diferentes. Na realidade, é inviável a apreciação da continuidade delitiva em sede recursal, devendo eventual pedido de unificação de penas ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais. Precedentes. 2. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, pugnado pelo reconhecimento da continuidade delitiva ante o preenchimento dos requisitos legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque depreende-se, da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “é inviável a apreciação da continuidade delitiva em sede recursal, devendo eventual pedido de unificação de penas ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais” (ID 24027855 - Pág. 2). O recorrente, por sua vez, defende o reconhecimento da continuidade delitiva ante o preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1550572/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Esta Corte, há muito, pacificou o entendimento segundo o qual ‘compete ao Juízo das Execuções Penais a unificação das penas, assim como a verificação da continuidade delitiva, dos processos que, a despeito de conexos, tramitaram separadamente com prolação de sentenças diversas’ (REsp n. 783.553/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2006, DJ de 26/6/2006, p.195). Precedentes” (AgRg no REsp 1874527/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 4/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016